Tribunal: TJDFT
Processo: 0709685-39.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SERVIÇOS PRO BONO. NÃO COMPROVADO. VALORES DEVIDOS. RECONVENÇÃO. CAPTAÇÃO DE CLIENTES. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. COMPROVADA. VALORES DEVIDOS. SENTENÇA. ACÓRDÃO CORRIGIDO.
1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material, como neste caso.
2 – Havendo erro material no acórdão sobre a fixação da base para incidência da comissão devida à embargada, deve haver integração no decisum.
3 – Embargos de declaração acolhidos